Tribunal: TJDFT
Processo: 0719586-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0719586-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMARIO SILVA DE SOUSA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL DECISÃO INDEFERIMENTO DA LIMINAR Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo terceiro interessado, Romário Silva de Sousa, contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a expedição de mandado de reintegração de posse aos exequentes Carlos Augusto Cavalcante Maciel e Karla Cristina Moura da Frota, relativamente ao imóvel denominado ‘Chácara Santa Luzia’, no 71, Núcleo Bandeirante-DF, com área total de 15.000 m2, com exceção dos lotes 02, 05, 06, 08, 10, 12, 14. O agravante alega, em síntese, que 1) adquiriu, em agosto de 2022, o imóvel com área de 5.100 m2, localizado na Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 71, Guará-DF, da pessoa de Ricardo Ferreira dos Santos Júnior; 2) na data de ontem, 20/05/2023, soube da existência da ordem de reintegração de posse referente a toda a Chácara 71, determinada no Cumprimento de Sentença no 0003116-49.2017.8.07.0001; 3) opôs os embargos de terceiro no 0721328-67.2023.8.07.0001, "mas não houve tempo hábil para manifestação do magistrado singular naquele processo"; 4) "quando adquiriu o imóvel não foi verificado nenhum empecilho à negociação"; 5) é necessária a retenção das benfeitorias que realizou no imóvel. Pede a concessão de efeito suspensivo à ordem de reintegração de posse referente ao imóvel, até julgamento final do presente agravo. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Verifico que, nos autos principais, foi reconhecida a nulidade de Instrumento Particular de Cessão de Direitos firmado entre Carlos Augusto Cavalcante Maciel (cedente) e Fábio Moura dos Santos (cessionário), referente à Chácara Santa Luzia, no 71. A sentença transitou em julgado em 29/09/2021 (ID 113704453 - autos originários), tendo a fase de cumprimento de sentença se iniciado em 26 de janeiro de 2022 (ID 113704453). A aquisição de fração do imóvel pelo ora agravante é de data posterior, agosto de 2022, o que denota que promoveu aquisição de coisa litigiosa, sujeitando-se aos efeitos da sentença proferida, nos termos do art. 3o, § 3o, do CPC/15, in verbis: “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.” – grifei. Além disso, não há elementos, por ora, que demonstrem que o agravante adotou as cautelas necessárias para aquisição (CPC 792 2), considerando-se o fato de que se trata de área não regularizada. Por fim, inviável a apreciação do alegado direito de retenção às benfeitorias realizadas, sob pena de supressão de instância, uma vez a matéria ainda não foi decidida no bojo dos embargos de terceiro no 0721328-67.2023.8.07.0001. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de sua reapreciação pelo juiz natural. Encaminhem-se os autos à e. Relatora, com urgência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista